Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEVIDO. PROCESSAMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. Por isso, não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos.
2. Verificado que o Decreto-Lei no 911/1969 não exige o Certificado de Registro de Veículo, com anotação da alienação fiduciária, para o exercício da ação de busca e apreensão, não há como impor tal requisito à Apelante.
3. Consolidada a propriedade fiduciária e caracterizada a mora do devedor, deve ser reconhecida que a petição inicial é apta a amparar a pretensão autoral, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se promova o regular prosseguimento da demanda
4. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
5. Apelação cível conhecida e provida.